Tribunal: TJPA
Processo: 0061712-14.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061712-14.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCLUSÃO DO GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 2º, X, “b”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DO PROTOCOLO ICMS Nº 33/03. MULTA FISCAL DENTRO DE PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A em face do acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará para reformar sentença que havia anulado o Auto de Infração nº 172008510000066-1, lavrado em razão da não tributação de operações interestaduais com GLP derivado de gás natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao:
(i) deixar de se manifestar sobre a aplicabilidade temporal do Protocolo ICMS nº 33/03 às operações realizadas entre janeiro e março de 2004;
(ii) não enfrentar o argumento de ausência de regulamentação da EC 33/01 por lei complementar;
(iii) deixar de analisar o suposto caráter confiscatório da multa fiscal de 60%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a distinção entre GLP derivado de petróleo e GLP derivado de gás natural à luz do art. 155, § 2º, X, “b”, da CF/88, com redação da EC nº 33/01, sendo desnecessária a edição de lei complementar para sua eficácia plena.
4. A constitucionalidade do Protocolo ICMS nº 33/03 foi afirmada pelo STF na ADI nº 3.103/PI, que reconheceu sua natureza meramente operacional, não criadora de nova obrigação, mas reguladora da distinção já prevista na Constituição.
5. A tese da embargante quanto à necessidade de lei complementar não encontra amparo na jurisprudência dominante do STF e do STJ, tampouco se sustenta à luz da sistemática da substituição tributária prevista no Convênio ICMS nº 03/99.
6. A multa aplicada em 60% do valor do imposto não possui natureza confiscatória, estando em conformidade com a jurisprudência do STF (RE nº 719.825/MG e RE nº 1464651/CE), que admite sanções fiscais em percentual inferior a 100% do tributo devido, desde que não se revelem desproporcionais ou desvinculadas da infração.
7. Os embargos buscam, na verdade, rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados de forma clara e fundamentada, sem configurar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Não configura omissão ou contradição o acórdão que, fundamentado na interpretação constitucional e na jurisprudência dominante do STF, reconhece a legalidade da incidência do ICMS sobre GLP derivado de gás natural e afasta a alegação de confisco da multa fiscal aplicada dentro dos limites legalmente previstos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados
e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0061712-14.2011.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém, rejeitá-lo,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A
., com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, em face do v. acórdão de ID. 21395088 que deu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172008510000066-1.

Em síntese, a demanda proposta questiona a legalidade do AINF nº 172008510000066-1, lavrado contra a autora sob a justificativa de emissão indevida de documentos fiscais qualificando como não tributadas determinadas operações interestaduais de saída de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), quando, segundo a autoridade fiscal, tais operações deveriam ter sido consideradas tributadas, por se referirem a GLP derivado de Gás Natural (GN), e não de petróleo.

A empresa subsidiária da Petrobras Distribuidora S/A, alega que embora mantivesse regularidade fiscal, foi surpreendida pela lavratura do auto de infração supracitado, imputando-lhe a prática de infração por adoção de procedimento em desacordo com a legislação tributária estadual, resultando na aplicação de multa correspondente a 60% do valor do imposto devido.

Sustenta, em sua defesa, que à época da autuação, não havia distinção normativa ou técnica entre o GLP derivado de petróleo e o derivado de gás natural (GLP/GN), e que apenas com a entrada em vigor do Protocolo ICMS nº 33/03, a partir de abril de 2004, passou-se a exigir a discriminação específica entre as frações do produto conforme sua origem, ficando estabelecido que somente o GLP derivado de petróleo goza da não incidência tributária.

Diante disso, requereu o reconhecimento da improcedência da autuação fiscal, com a consequente anulação do AINF nº 172008510000066-1.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial.

Por sua vez, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, argumentando que o GLP - derivado de gás natural, não possui imunidade nas operações interestaduais, e que a norma constitucional imposta pela EC 33/01 é de eficácia plena e revestida de aplicabilidade direta, imediata e integral

Tece comentários sobre a legalidade da autuação fiscal e requereu a reforma da sentença.

Em decisão colegiada, a Apelação foi julgada provida, considerando que desde a redação originária da Constituição Federal de 1988 já se conferia tratamento jurídico diferenciado aos derivados de petróleo em relação aos derivados de gás natural, o que se extrai do art. 155, § 2º, X, “b”, que dispõe sobre a não incidência do ICMS nas operações interestaduais com petróleo e seus derivados, sem, no entanto, estender tal imunidade aos produtos originados do gás natural.

Destacou ainda que, o Protocolo ICMS nº 33/2003 instituiu a obrigatoriedade de discriminação da composição do Gás Liquefeito, determinando a incidência de ICMS sobre a fração oriunda de gás natural (GLGN), ao passo que se preserva a imunidade apenas sobre a parte derivada de petróleo (GLP). A exigência foi julgada constitucional pelo STF na ADI nº 3.103/PI, que não inovou o sistema jurídico, mas apenas operacionalizou o cumprimento da imunidade restrita aos derivados do petróleo, conforme o art. 155, § 2º, X, “b”, da CF.

Deste modo, concluiu pela validade do Auto de Infração, e, por conseguinte, a reversão da sentença favorável à autora, que havia anulado a autuação fiscal.

Face a decisão, a LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. opôs os presentes Embargos de Declaração argumentando que o acórdão não enfrentou adequadamente o argumento segundo o qual as operações autuadas, realizadas entre janeiro e março de 2004, precederam a vigência do Protocolo ICMS nº 33/03, cuja eficácia somente se iniciou em 1º de abril de 2004 (nos termos do Protocolo ICMS nº 2/2004).

Alega omissão quanto à ausência de regulamentação específica da tributação sobre o GLP derivado de gás natural, introduzida pela EC nº 33/2001, o que, segundo a embargante, exigiria edição de lei complementar conforme art. 146, III, “b”, da Constituição Federal.

Menciona que o acórdão recorrido não se manifestou sobre o caráter confiscatório da multa aplicada, arbitrada em 60% do valor do débito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com a eventual modificação do julgado, reconhecendo-se a improcedência da autuação ou, subsidiariamente, o caráter confiscatório da multa.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo não conhecimento dos aclaratórios, haja vista que a embargante pretende utilizar-se de meio processual absolutamente inadequado para revisão do conteúdo da decisão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a apreciar suas razões.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

O acórdão embargado não incorreu em omissão sobre o marco normativo aplicável. Pelo contrário, fundamentou-se expressamente na interpretação sistemática e constitucional da tributação do GLP derivado de gás natural (GLGN), à luz do art. 155, § 2º, X, “b”, e § 4º, II da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 33/2001.

Ao contrário do que alega a embargante, a distinção entre o GLP derivado de petróleo (isento por imunidade constitucional) e o derivado de gás natural já era constitucionalmente relevante desde 2001, ainda que não houvesse norma infraconstitucional específica (como o Protocolo ICMS nº 33/03) que regulamentasse de modo exaustivo os procedimentos de sua identificação e tributação.

A inexistência de uma norma complementar, por si só, não retira a eficácia da norma constitucional que já distinguia expressamente os produtos, e conferia tratamento tributário diverso para cada um. A eficácia plena do art. 155, § 4º, II da CF é reiteradamente reconhecida pela doutrina constitucional contemporânea, notadamente no que tange à repartição do ICMS entre os estados nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados.

É inadequada a tentativa de qualificar a EC 33/01 como dependente de regulamentação por lei complementar. O que se extrai da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3103, é o reconhecimento da validade da sistemática de substituição tributária adotada por protocolos estaduais, mesmo na ausência de lei complementar específica, desde que respeitada a norma constitucional vigente.

Ademais, o dispositivo constitucional que exige lei complementar para dispor sobre obrigação tributária decorrente de fato gerador novo (art. 146, III, “b”, da CF) não se aplica ao caso, pois a EC nº 33/01 não criou novo fato gerador, mas apenas alterou a repartição de receita e a incidência tributária sobre produtos derivados de gás natural. A obrigação tributária é anterior à EC 33/01, sendo a modificação apenas na sua estrutura federativa.

Ainda que se reconhecesse, por argumento meramente subsidiário, que o Protocolo ICMS nº 33/03 apenas passou a produzir efeitos em abril de 2004 (o que é incontroverso), isso não afasta a incidência do regime de tributação do GLP derivado de gás natural conforme já delimitado pela EC 33/01 e reiterado pela sistemática do Convênio ICMS nº 03/99, que expressamente admite a substituição tributária para todos os combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo.

A alegação de que não se distinguiam os produtos à época dos fatos não se sustenta. Repiso, o mencionado
protocolo foi alvo de
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.103-1/PI, pela qual o
Supremo Tribunal Federal declou sua constitucionalidade e esclareceu que o
protocolo nada inova na sistemática existente,
apenas

instituiu o dever de identificação, nas operações interestaduais, da origem do Gás Liquefeito de Petróleo e, consequentemente, permite com eficácia a aplicação da imunidade ao combustível derivado do petróleo e tributação do derivado do gás natural (não sujeito à imunidade do art. 155, § 2º, X, b).

Destaco, novamente, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de estender a imunidade tributária de ICMS nas operações interestaduais prevista no art. 155, II, § 2º, X, alínea “b”, da CF/88, destinada aos derivados do petróleo, às operações envolvendo gás liquefeito derivado de gás natural (GLGN), senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O GÁS NATURAL LIQUEFEITO. SUBSTÂNCIA DE ORIGEM DIVERSA AO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DISTINTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Constituição disciplina de forma diversa a incidência do ICMS sobre o gás natural liquefeito e sobre o gás liquefeito de petróleo (art. 155, § 2º, X, b, e § 4º, II, da Constituição), sendo impositivo aos Estados o respeito ao regramento constitucional. II – A imunidade prevista pelo art. 155, § 2º, X, b, da Constituição, não abrange o gás liquefeito natural. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 719825 MG, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/11/2020)

(STJ - REsp: 2029037 CE 2022/0304499-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 17/11/2022)

(STF - RE: 1464651 CE, Relator: NUNES MARQUES, Data
de Julgamento: 11/12/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18/12/2023 PUBLIC 19/12/2023)

Ademais, quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, a multa de 60% prevista no art. 78, III, “k” da Lei Estadual nº 5.530/89 é norma em vigor e não há, no caso concreto, qualquer elemento que demonstre a sua irrazoabilidade ou excessividade em face do tributo devido. A jurisprudência consolidada do STF reconhece que apenas sanções manifestamente desproporcionais (em patamares superiores a 100% ou com desvio de finalidade) podem ser caracterizadas como confiscatórias.

O percentual fixado na norma estadual não ultrapassa tal limite nem constitui, por si só, violação ao art. 150, IV da CF. O mero desagrado do contribuinte à sanção imposta não autoriza sua invalidação por suposta ofensa a princípios constitucionais genéricos.

Em sendo assim, observa-se que os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou reabrir o julgamento da controvérsia jurídica decidida de forma fundamentada. O que pretende a embargante, na verdade, é rediscutir a interpretação do direito aplicado ao caso concreto, o que ultrapassa os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo irretocável a decisão aclarada
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), dada de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025